Tribunal: STF
Processo: Rcl 17193
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de descumprimento da RE 408.830. Ausência de correspondência entre ato reclamado e entendimento desta Corte. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. 4. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.